Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

4. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei Antidrogas, pois a cocaína tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública.

5. Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

6. Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser fixado o regime semiaberto para o início de seu cumprimento, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

7. Ausentes os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, não procede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8. Quando não comprovada, nos autos, a origem lícita dos bens e dos valores em espécie apreendidos em situação de traficância, não procede o pleito de restituição, mantendo-se o perdimento em favor da União.

9. Recurso conhecido e desprovido.